Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600104-40.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VIVIANE KIZLTYKA FUJITA
Órgão julgador: RECORRENTE: VIVIANE KIZLTYKA FUJITA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
26/05/2021
Número: 0600104-40.2020.6.16.0178
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/11/2020
Processo referência: 0600104-40.2020.6.16.0178
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600104-40.2020.6.16.0178,
que julgou procedente a representação para declarar a ocorrência de impulsionamento irregular
relativamente às postagens constantes da inicial e, via de consequência, aplicar multa à
representada, com fulcro no artigo 57-C, §2º da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), bem como multa por descumprimento da decisão liminar, relativamente à postagem
cadastrada pela "Identificação 1415042992160328", no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Viviane Kizltyka Fujita, por
suposta infração ao artigo 57-C da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), consistente em 10
impulsionamentos realizados na página da representada junto ao "Facebook" sem indicação do
CNPJ do contratante no rótulo do conteúdo impulsionado.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VIVIANE KIZLTYKA FUJITA (RECORRENTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35180
116
21/05/2021 19:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.794

RECURSO ELEITORAL 0600104-40.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: VIVIANE KIZLTYKA FUJITA
- OAB/MG0139537
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
- OAB/MG0131667
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO. ART.
57-C,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IDENTIFICAÇÃO DO ANÚNCIO. CNPJ.
IRREGULARIDADE.
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. A multa prevista no art. 57-C, § 2º, da
Lei nº 9.504/97, não é aplicável no caso
de ausência ou insuficiência de CNPJ no
anúncio impulsionado, eis que aplicável
ao caso jurisprudência do Tribunal
Superior
Eleitoral
no
sentido
de
inexigibilidade de multa nos casos de
ausência da mesma informação em
material impresso de campanha.
2. Para os fins do disposto no art. 29, §
5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
não há óbice que a identificação do CNPJ
do responsável pelo anúncio esteja
disponibilizada
nas
informações
complementares que o acompanham ou
na "Biblioteca de Anúncios" do Facebook.
Num. 35180116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/05/2021 19:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052119173222300000034315042
Número do documento: 21052119173222300000034315042

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de notícia de propaganda eleitoral irregular apresentada por
meio do aplicativo PARDAL, por pessoa que requereu que seu nome fosse mantido em sigilo e
posteriormente convertida em representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Viviane Kizltyka Fujita, sob a alegação de impulsionamento de propaganda sem os dados
essenciais (id. 17306816).
Por sentença (id. 17308666), o juízo a quo julgou procedente a representação e
aplicou multa de R$ 5.000,00, bem como multa por descumprimento de decisão liminar no
mesmo valor.
Inconformada, a representada recorreu (id. 17308916), aduzindo, em síntese, que
a norma não determina o local onde as informações sobre o impulsionamento devam constar; o
rótulo é gerado pelo próprio Facebook contendo campo específico para aposição do CNPJ,
havendo cumprimento do requisito legal; que não houve descumprimento da decisão liminar;
que o rótulo da propaganda eleitoral no Facebook é criado pelo próprio aplicativo, inexistindo
possibilidade de edição. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a
representação e afastar a multa por descumprimento de decisão liminar.
Contrarrazões (id. 17309116), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 24284116).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 31/10/2020 (id. 17308766) e as razões foram protocoladas no dia 01/11/2020.
Intimado via sistema em 03/11/2020 (id. 17309016), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 04/11/2020 (id. 17309116), tempestivamente.
Num. 35180116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/05/2021 19:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052119173222300000034315042
Número do documento: 21052119173222300000034315042

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra sua condenação pela suposta prática de
propaganda irregular.
Alega que o objetivo da lei eleitoral é o de conter abusos e excessos no caso de
omissão de registro dos impulsionamentos e que não há imposição legal do local onde deva
constar o CNPJ de campanha, bem como que o rótulo da publicação é gerado pela plataforma
Facebook a partir do preenchimento de dados pré-definidos pelo candidato, o que foi realizado
em sua completude.
Sustenta que não houve descumprimento de decisão uma vez que na postagem
identificada pelo nº 1415042992160328, utilizado pelo juízo de primeiro grau para imposição da
multa cominatória, incluiu manualmente o CNPJ de campanha tão logo teve ciência da decisão
liminar, o que pode ser verificado por captura de tela da propaganda em sua completude.
Nas contrarrazões, o recorrido defende, em síntese, que, nos termos do art. 29, §
5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o impulsionamento deve conter o número de inscrição
no CNPJ de forma clara e legível, não bastando que esteja disponível nas informações do
anúncio.
Pois bem.
Inicialmente, à guisa de exemplo, mister trazer à colação 2 dos impulsionamentos
tidos por irregulares (de um total de 10 que são objeto da representação), apresentados no
corpo da inicial da representação (id. 17307216):
Num. 35180116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/05/2021 19:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052119173222300000034315042
Número do documento: 21052119173222300000034315042

Num. 35180116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/05/2021 19:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052119173222300000034315042
Número do documento: 21052119173222300000034315042

Em "ver detalhes do anúncio", invariavelmente se verificam as seguintes
informações sobre o anunciante:
Num. 35180116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/05/2021 19:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052119173222300000034315042
Número do documento: 21052119173222300000034315042

A propaganda eleitoral paga na internet é regulamentada pela Resolução TSE nº
23.610/2019 nos seguintes termos:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus
representantes
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
caput).
(
.
.
.
)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite
máximo
da
multa
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-C,
§
2º).
(
.
.
.
)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
Num. 35180116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/05/2021 19:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052119173222300000034315042
Número do documento: 21052119173222300000034315042

representantes.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
(
.
.
.
)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
No caso ora em exame, os anúncios impugnados contêm as informações "
Patrocinado - Propaganda Eleitoral - ELEIÇÃO 2020 VIVIANE KIZLTYKA FUJITA
de modo que resta suficientemente atendido o requisito de identificação de
VEREADOR",
propaganda eleitoral paga. Quanto à informação relativa ao CNPJ, conquanto não esteja na
"capa" dos anúncios, está disponibilizada nas informações complementares que os
acompanham. Nesse sentido, este Tribunal tem entendido que, se tal informação está
disponível na "biblioteca de anúncios", tem-se por cumprida a exigência normativa. Vejamos:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO NA INTERNET.
PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.610/19.
REGULARIDADE
DA
PROPAGANDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
(
.
.
.
)
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019,não há óbice de
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda
no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar no ícone "i",
bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida
em que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl 0600720-11, Ac. 57.337, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado em Sessão
em 25/11/2020; não destacado no original]
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.

REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS
IMPULSIONADAS E NÃO IDENTIFICADAS, DE FORMA OSTENSIVA, NO RÓTULO, COMO
PROPAGANDA ELEITORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA, INSURGÊNCIA QUANTO À
APLICAÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE, FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
PROPAGADA REALIZADA POR CANDIDATO À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DA COLIGAÇÃO FORMADA PARA AS ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS. IMPULSIONAMENTOS REALIZADOS APÓS A DECISÃO LIMINAR.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA.
CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE
Num. 35180116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/05/2021 19:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052119173222300000034315042
Número do documento: 21052119173222300000034315042

P
R
O
V
I
D
O
.
1. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
2. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a
informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no
CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar o ícone “i”, bem
como na Biblioteca de Anúncios do Fabebook (“facebook ads library”), na medida em
que garante a fiscalização quanto à sua identidade.
(
.
.
.
)
5. Ausente descumprimento da decisão liminar, é de ser afastada a multa aplicada a título de
e
.
a s t r e i n t
6.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
[TRE-PR. REl 0600703-25, Ac. 57.942, Rel. Des. Vítor Roberto Silva, Publicado em Sessão
em 17/12/2020; não destacado no original]

No caso dos autos, a hipótese de aplicação da multa do art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/97, restringir-se-ia à uma eventual deficiência na identificação de "propaganda eleitoral
paga", o que efetivamente não se verifica nos impulsionamentos em análise.

Assim, não se vislumbrando hipótese de aplicação da multa sancionatória prevista
no supra referido dispositivo legal, bem como não havendo notícia de descumprimento da
decisão liminar, o que exclui a hipótese de aplicação de multa cominatória, não resta pena
pecuniária a ser aplicada.
Em suma, não verificando as alegadas irregularidades nos impulsionamentos em
tela, tenho que deve ser reformada a sentença a quo para julgar improcedente a representação
e afastar a multa sancionatória aplicada.
Numa segunda vertente, a recorrente pugna para que seja afastada a multa
cominatória a ela imposta pelo juízo de primeiro grau fundamentada no descumprimento de
decisão liminar relacionada à propaganda eleitoral impulsionada identificada pelo nº
1415042992160328.
Segundo o juízo de primeiro grau, na data de prolação da sentença - 30/10/2020 -
a referida propaganda estava ativa e não continha, da mesma forma, a informação sobre o
CNPJ de campanha.
Ocorre que, na mesma esteira que as demais publicações, a informação do CNPJ
constava regularmente das informações sobre o anunciante, não havendo se falar, assim, em
irregularidade na propaganda eleitoral, motivo pelo qual deve ser afastada também a referida
multa.
CONCLUSÃO
Num. 35180116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/05/2021 19:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052119173222300000034315042
Número do documento: 21052119173222300000034315042

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para julgar improcedente a representação, afastando as sanções nos
termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600104-40.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: VIVIANE KIZLTYKA FUJITA - Advogados da
RECORRENTE: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG0139537, PAULO
AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis ,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. O
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva votou na Sessão de
Presente a
18.05.2021.
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35180116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/05/2021 19:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052119173222300000034315042
Número do documento: 21052119173222300000034315042